Tribunal: TJBA
Processo: 0132282-77.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0132282-77.2006.8.05.0001 FORO: SALVADOR/BA – 2° JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARIOMAR JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA APELADO: MARCELO PISSANI DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SOEIRO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: HOMICÍDIO QUALIFICADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 121, §2º, I, DO CP. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR ESTAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE A DECISÃO DOS JURADOS PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU, COM BASE NA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA, NÃO OBSERVOU OS RELATOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO QUE INFORMAM QUE O APELADO MARCELO PISSANI EFETUOU DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO DENTRO DO VEÍCULO EM QUE ESTAVA COM A VÍTIMA, TENDO, POR ERRO NA EXECUÇÃO, ATINGIDO O OFENDIDO DE FORMA FATAL EM SEU PESCOÇO. 2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA ANULAR O JULGAMENTO E SUBMETER O APELADO A NOVO JURI, NA FORMA DO ART. 593, III, “D”, DO CP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0132282-77.2006.8.05.0001, da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado MARCELO PISSANI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E PROVER o Apelo interposto pelo Ministério Público para anular a decisão dos jurados por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR 1 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 123-124.